Tribunal: TJSP
Processo: 2052365-89.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA QUE FIXOU OBRIGAÇÃO EM TERMOS PRECISOS E NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO OU MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO. PRAZO DE 15 DIAS ESTABELECIDO NA SENTENÇA NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA QUE FIXOU OBRIGAÇÃO EM TERMOS PRECISOS E NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO OU MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO. PRAZO DE 15 DIAS ESTABELECIDO NA SENTENÇA NÃO CUMPRIDO. COBRANÇA QUE OBSERVA O LIMITE ESTABELECIDO E NÃO CONSTITUI EXCESSO OU EXAGERO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.